Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714566-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN CARLOS SOUSA GUIMARAES IMPETRANTE: KLEYTON MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JUAN CARLOS SOUSA GUIMARÃES, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (id. 70824802). Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora